Tribunal: STF
Processo: Rcl 66484
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Roberto Milani em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 0729217-82.2017.8.07.0001, por usurpação de competência da Suprema Corte e alegada ofensa ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1166 da repercussão geral. 



    Narra que o processo de origem foi promovido na Justiça Comum contra a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, após julgamento de reclamação trabalhista em que determinado o recolhimento de contribuições previdenciárias, com o escopo de incorporar tais verbas ao benefício previdenciário e de condenar o patrocinador da entidade fechada de previdência complementar a recompor a reserva matemática do reclamante, de ordem a permitir a revisão do benefício previdenciário deste. 



    Afirma que o STJ reconheceu de ofício a incompetência da Justiça Comum para a causa e deu por prejudicado o exame do recurso extraordinário. Ainda, interposto um segundo recurso extraordinário, obstou o respectivo trânsito mediante aplicação equivocada do Tema 1166 da repercussão geral. Argumenta (eDoc 1, p. 7):



    “O STF tem entendido, pois, ao julgar recursos extraordinários interpostos pelo Banco do Brasil, que o pedido relacionado à condenação do banco a recompor a reserva matemática de associados da PREVI é da competência da Justiça Comum. Isso porque ‘o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versaria sobre competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’. 



    O caso do ora reclamante é exatamente esse: aquele autor já havia recebido horas extras em uma reclamação trabalhista, já havia recolhido as contribuições previdenciárias incidentes sobre essas verbas na própria reclamação e, no processo nº 0729217-82.2017.8.07.0001, buscava discutir apenas os reflexos das horas extraordinárias recebidas judicialmente no seu benefício previdenciário complementar.”



    Requer, liminarmente, o sobrestamento de todos os processos em trâmite no STJ em que se discuta a matéria tratada nesta reclamação. Pede, em definitivo, sejam cassadas as decisões do STJ no processo de origem, com determinação de que:



 “o STJ prossiga na análise dos recursos especiais apresentados nos autos tomando como premissa que compete à Justiça Comum o julgamento dos pedidos formulados naquele processo contra o Banco do Brasil; ou, subsidiariamente, ii.b) determine-se que aquele processo seja remetido ao STF para que o recurso extraordinário interposto pelo banco naquele feito seja julgado antes dos recursos especiais apresentados pelas demais partes ou que se dê trânsito ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante; iii) seja determinado ao STJ que aplique a decisão tomada no julgamento desta reclamação a todos os processos que tratem da mesma matéria” (eDoc 1, p. 10).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Observa-se, de plano, que a demanda não pode ser admitida, eis que não houve o devido esgotamento de instâncias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais. Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). Nesse sentido: 



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    No caso examinado, o recurso extraordinário foi inadmitido por decisão da Vice-Presidência do STJ, em 22.2.2024, amparada no Tema 1166 da repercussão geral. Consta da ementa do julgado (eDoc 14, p. 203):



“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA COM REFLEXOS EM PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA N. 1.166/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”



    Colhe-se do decisum (eDoc 14, pp. 203-205):



    “O STF, ao julgar o RE n. 1.265.564-RG/SC, firmou o entendimento de que (Tema n. 1.166 do STF): 



    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. 



    Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE n. 1.265.564 RG, relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 2/9/2021, DJe de 14/9/2021.) 



    No caso dos autos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação que visa à condenação do patrocinador ao pagamento das contribuições previdenciárias correspondentes ao pagamento das diferenças salariais reconhecidas na Justiça laboral. No ponto (fl. 2.103): 



    [...] conquanto pertinente o debate acerca da ilegitimidade do Banco do Brasil para responder ao pedido formulado na presente ação, a parcial extinção da demanda no que lhe respeita é de ser mantida em face da incompetência da Justiça Comum para decidir acerca da responsabilidade da referida instituição financeira pela recomposição da reserva matemática e/ou indenização decorrente de pretenso ilícito cometido junto à relação laboral, em conformidade com a jurisprudência desta Corte (EAREsp n. 1.975.132/DF). 



    Verifica-se, assim, que o entendimento firmado pelo STJ não destoa do Tema n. 1.166 do STF. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 1.040, I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



    Esse o quadro, ainda não houve interposição de agravo interno in casu e, dada a necessidade de esgotamento das instâncias recursais pertinentes, apenas após a apreciação do agravo interno caberá eventual discussão da matéria na via da reclamação constitucional (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC). 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação da parte beneficiária e de indicar o respectivo endereço para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC), bem como de apontar o valor da causa (art. 292 do CPC). Tampouco comprova o pagamento das custas processuais ou requer, justificadamente, os benefícios da Justiça Gratuita.



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente